Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-61.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Correta a valoração negativa da culpabilidade se a conduta do agente ultrapassou o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora.
2. Recurso conhecido e desprovido.